Tribunal: STF
Processo: HC 241581
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INDICATIVO DE COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Soares de Freitas, advogado, em 17.5.2024, em benefício de José Eduardo dos Santos Senturião, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 890.065/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 24.11.2021, pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Maracaju/MS, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 4).



    3. Em 8.6.2022, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento à Apelação Criminal n. 0000957-17.2021.8.12.0014, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PENA-BASE MANTIDA - INAPLICÁVEL A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - REGIME FECHADO IRRETORQUÍVEL - RECURSO IMPROVIDO. 



    A apreensão de 100 kg de maconha, que é uma grande quantidade, aliada a circunstâncias fáticas do crime, mostram-se idôneas para a elevação da reprimenda base na proporção determinada pelo juiz. 



    Se a versão apresentada pelo apelante não foi utilizada para fundamentar a condenação, não há como ser reconhecida a atenuante do artigo 65, III, d, do CP. 



    A grande quantidade da droga apreendida (100 kg de maconha) aliada ao modus operandi narrado na denúncia, onde foi verificado que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se de veículo devidamente preparado, para buscar a droga em Ponta Porã e levar até Campo Grande, indicam que colaborou com organização criminosa. Isso impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Considerando que a pena definitiva do apelante foi estabelecida acima de quatro anos e há circunstâncias judiciais negativas, principalmente a grande quantidade de droga apreendida (100 kg de maconha), nos termos do § 3º, do art. 33 do CP, deve ser mantido o regime prisional fechado” (e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 890.065 no Superior Tribunal de Justiça, não tendo conhecida da impetração o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 16.2.2024 (e-doc. 9). 



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 890.065/MS, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 19.3.2024, reconsiderou a decisão e deu parcial provimento ao recurso “para, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionar as sanções do agravante a 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação” (e-doc. 22).



    No Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 890.065, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 15.5.2024, negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. NOVA ANÁLISE DA INSURGÊNCIA PREJUDICADA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    2. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifiquei que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 752.559/MS, de relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado do TJDFT –, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado – Apelação Criminal n. 0000957-17.2021.8.12.0014 –, era vindicada a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os mesmos argumentos ora invocados. 



    3. Na oportunidade, o Relator asseverou que o Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não havia como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente. 



    4. Para tanto, a Corte estadual destacou que ‘a grande quantidade da droga apreendida (160 kg de maconha) aliada ao modus operandi narrado na denúncia, onde foi verificado que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se de veículo devidamente preparado, para buscar a droga em Ponta Porã e levar até Campo Grande, indicam que colaborou com organização criminosa’ (e-STJ fl. 78, daqueles autos). Desse modo, ele concluiu que para se entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. 



    5. Nesses termos, por se tratar de reiteração de matéria já avaliada e decidida por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada nova análise dessa insurgência. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 27).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa pede a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e afirma que “a ilegalidade frente ao preenchimento de TODOS os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado é cognoscível de plano, sem necessidade de produção de quaisquer outras provas ou outra colheita de informações ou imersão vertical ao conjunto fático-probatório” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “desde o processo de origem foram juntadas inúmeras documentações que comprovam a ocupação lícita do Paciente com vários empregos registrados na sua carteira de trabalho, matrícula em curso superior, estágio em escritório de advocacia, inscrição em curso técnico, etc., excluindo assim, qualquer suposição de dedicação à atividade criminosa ou integração com organização criminosa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “A concessão da medida é de rigor. Verifica-se a existência do periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano causado ao coacto que está indevidamente sendo mantido preso a mais tempo do que deveria. O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência.



    Face a todo o exposto, por ser de direito e medida de justiça, requer o conhecimento e provimento da presente impetração para imediata concessão de medida liminar pleiteada nos termos aduzidos e, no mérito, a confirmação da decisão liminar para: 



    a) o reconhecimento do tráfico privilegiado com a incidência do redutor máximo previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, para que sua pena seja diminuída em 2/3 na terceira fase da dosimetria penal e demais consequências legais, bem como a expedição do alvará de soltura, tendo em vista que a pena remanescente após a aplicabilidade do redutor restará cumprida, pois, verificado em seu Relatório da Situação Processual Executória, já houve cumprimento de pena referente a 3(três) anos, 5(cinco) meses e 2(dois) dias; 



    b) extinguir a punibilidade do Paciente e demais efeitos legais, reiterando o pedido de expedição do alvará de soltura, uma vez que, reformado o v. acórdão da autoridade coatora com o redutor do tráfico privilegiado, demonstrado está o efetivo cumprimento da reprimenda penal imposta, considerando a pena remanescente; 



    c) o reconhecimento da concessão da ordem de ofício frente às coações ilegais demonstradas no presente writ, em atendimento aos pedidos e requerimentos formulados neste remédio constitucional” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado em 24.6.2022 (dado constante da certidão acostada ao e-doc. 6).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Ao condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas, o juízo da 1ª Vara da comarca de Maracaju/MS consignou, quanto à dosimetria:



    “Nos termos do artigo 42, da lei federal nº 11.343, de 2006, as circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes são graves, haja vista que traficava grande quantidade de psicotrópico, isto é, 100kg (cem quilos) de maconha. Não há elementos suficientes para aferir sua personalidade e conduta social. A culpabilidade do réu se revela normal para esse tipo de delito. Não apresenta maus antecedentes. Com a prática do crime pretendia ganhar dinheiro fácil, sendo este o motivo que o levou à senda criminosa. Tal, porém, é incapaz na minha visão de exasperar a pena, porque bem ou mal faz parte do próprio tipo penal. As circunstâncias transbordam o tipo penal, pois envolvem a traficância em região dominada por facções criminosas e conhecida nacionalmente pela prática do crime organizado envolvendo o tráfico de drogas. As consequências do crime não lhe prejudicam, especialmente porque a droga foi apreendida pelos policiais. 



    Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando a preponderância da quantidade da droga, nos termos do artigo 42 da lei de regência, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual declaro DEFINITIVA por não haver no caso concreto nenhuma agravante ou atenuante genérica a considerar, tampouco causa especial de aumento ou de diminuição de pena. 



    Registro que deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o réu apenas confirmou o óbvio, o que, repito, não foi utilizado como fundamento da condenação. 



    Além disso, entendo incabível no caso concreto a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei de regência, pois, diante do contexto fático analisado, o réu atuou, ainda que de maneira pontual, em favor de organização criminosa” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    10. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a negativa na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, prevê que a pena do agente que comete o crime de tráfico poderá ser diminuída de 1/6 a 2/3, na hipótese dele ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 



    No caso, A grande quantidade da droga apreendida (160 kg de maconha) aliada ao modus operandi narrado na denúncia, onde foi verificado que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se de veículo devidamente preparado, para buscar a droga em Ponta Porã e levar até Campo Grande, indicam que colaborou com organização criminosa. Isso impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (fl. 4, e-doc. 5).



    11. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Relator, assim concluiu:



    “Em relação ao objeto deste regimental, ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifiquei que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 752.559/MS, de relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado do TJDFT –, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado – Apelação Criminal n. 0000957-17.2021.8.12.0014 –, era vindicada a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os mesmos argumentos ora invocados. 



    Na oportunidade, o Relator asseverou que o Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não havia como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente. 



    Para tanto, a Corte estadual destacou que ‘a grande quantidade da droga apreendida (160 kg de maconha) aliada ao modus operandi narrado na denúncia, onde foi verificado que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se de veículo devidamente preparado, para buscar a droga em Ponta Porã e levar até Campo Grande, indicam que colaborou com organização criminosa’ (e-STJ fl. 78, daqueles autos). Desse modo, ele concluiu que para se entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Nesses termos, por se tratar de reiteração de matéria já avaliada e decidida por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada nova análise dessa insurgência” (fls. 4-5, e-doc. 27).



    12. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na expressiva quantidade de droga armazenada em um carro já preparado para percorrer distância razoável de um Município para outro, o que indicava não se tratar de traficante ocasional, senão de pessoa que colaborava com organização criminosa.



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora